Tribunal: TJSP
Processo: 2276333-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Embora ilegal o condicionamento da convolação da

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano. Agravo de instrumento de instituição financeira credora.

A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ.

Embora ilegal o condicionamento da convolação da recuperação judicial em falência à realização deliberação dos credores em assembleia, no caso concreto o plano não o prevê. Deste modo, rejeita-se a arguição.

Legalidade da disposição do plano que condiciona sua eventual alteração à aprovação pelos credores em assembleia.

Criação de subclasse de credores que tampouco se considera válida, uma vez que alinhada com os objetivos da Lei 11.101/2005 ao incentivar os credores a atuarem de forma positiva para a reestruturação da empresa. Doutrina de LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e RODRIGO TELLECHEA. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Deságio (60%), carência (25 meses) e incidência de correção pela TR e juros livremente pactuados. Condições que cumpre admitir, sem intervenção sancionadora do Judiciário.

Ilegalidade de cláusula que prevê encerramento da recuperação judicial após o decurso de 2 anos da homologação do plano. Contagem do biênio de supervisão em Juízo (art. 61 da Lei 11.101/05) que se iniciará do término do período de carência, de modo a evitar-se o contrassenso que seria seu encerramento antes mesmo do início do efetivo cumprimento do plano homologado. Enunciado II do Grupo de Câmaras de Direito Empresariais deste Tribunal: "O prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, 'caput', da Lei 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado." Cláusula inválida.

Agravo de instrumento parcialmente provido.